Tribunal: TJSP
Processo: 1503960-08.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo estado de embriaguez. Sentença condenatória. Apelam as partes. A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença, por suspeição da d. Magistrada sentenciante, alegando íntimo interesse na condenação do acusado. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no § 1o, do artigo 302, do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo estado de embriaguez. Sentença condenatória. Apelam as partes. A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença, por suspeição da d. Magistrada sentenciante, alegando íntimo interesse na condenação do acusado. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no § 1o, do artigo 302, do CTB, alegando ausência de comprovação da embriaguez do acusado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de extinção de punibilidade do perdão judicial. Preliminar rejeitada. Alegação de suspeição da i. magistrada sentenciante. Improcedente. No mérito. Provas dos autos afirmam, de maneira estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal do acusado. Embriaguez comprovada por etilômetro. Acusado embriagado que efetivamente se envolveu em acidente de trânsito, com resultado morte. Inobservância do dever geral de cautela, assumindo, com sua conduta, os riscos pelo acidente, na modalidade da culpa consciente. Não restaram demonstrados de forma suficiente os danos psicológicos suportados pelo réu, a ponto de isentá-lo da punibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Basilares fixadas no mínimo legal. Regime semiaberto mais adequado, em razão do quantum da pena. Substituição da carcerária por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido.